Tribunal: TJDFT
Processo: 0001023-40.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. DOSIMETRIA. MODIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ADEQUAÇÃO.
1. É requisito para a caracterização da inexigibilidade de conduta diversa a inevitabilidade do perigo por outro modo que não a prática do injusto penal, o qual não se verifica na hipótese.
2. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo/subjetivo, no qual, considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínimas e máximas cominadas no tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável do réu.
3. Em razão do quantum de pena fixado, do fato do réu ser “tecnicamente primário” e das circunstâncias judiciais serem majoritariamente favoráveis, em atenção ao art. 33, § 2o, do CP, reforma-se, de ofício, a sentença, para definir o regime inicial aberto para o cumprimento da pena de reclusão.
4. A manutenção da prisão preventiva, quando preenchidos os requisitos legais, é compatível com a fixação na condenação do regime inicial mais brando que o fechado, hipótese em que, em atenção ao princípio da homogeneidade, é promovida a adequação da custódia cautelar ao modo de execução da pena fixado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.